Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701897-83.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: VERIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de habilitação formulado por ORIAS TEREZA DOS REIS (companheiro da “de cujus”) e ANA LUÍZA PEREIRA DOS REIS (filha da “de cujus”) para representar a autora VERIA PEREIRA DA SILVA, falecida no curso do processo (ID 68254157). Devidamente intimada a se pronunciar sobre o requerimento de habilitação, a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. deixou transcorrer in albis o prazo concedido, ensejando o retorno dos autos para imediata deliberação (arts. 690 e 691 do CPC). É o relato do essencial. Processada segundo as disposições dos arts. 687 e seguintes do CPC, e dos arts. 87, inc. X, e 321 e seguintes do RITJDFT, a habilitação processual objetiva regularizar a sucessão processual em hipótese na qual, diante do falecimento de uma das partes no processo, os interessados poderão suceder-lhe tornando legítimos para discutir o direito anteriormente litigado pela pessoa falecida, caso em que o provimento judicial, de natureza constitutiva, estabelecerá nova relação processual jurídica. Ante a ausência de inventário ou conclusão da partilha dos bens deixados pela falecida autora da demanda, a sucessão processual deve se dar, conjuntamente, na pessoa dos herdeiros (TJDFT - Acórdão 987345, 20150110092563APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2016, publicado no DJe: 15/12/2016). Com efeito, no caso dos autos afere-se que, os Srs. ORIAS TEREZA DOS REIS (companheiro da “de cujus”) e ANA LUÍZA PEREIRA DOS REIS (filha da “de cujus”), de forma conjunta e na condição de herdeiros da falecida requerente, revelam-se legitimados para o pleito ora formulado. Ainda que a obrigação inicialmente buscada pela falecida demandante, de cobertura do exame PET-CT, trate de direito personalíssimo, a decisão conferida em tutela de urgência (ID 67070649), e posteriormente confirmada em sentença (ID 67075365), apresenta efeitos patrimoniais transmissíveis aos sucessores, de modo a fazer necessária a presente habilitação. No mais, não se mostra necessária dilação probatória, porquanto suficiente para tal desiderato (habilitação dos herdeiros) a certidão de óbito e os demais documentos colacionados nos ID’s 68254159 a 68254166. Ante o exposto, nos termos do art. 691 do CPC c/c art. 87, inc. X, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de habilitação para que os sucessores listados no requerimento de ID 68254157 integrem o polo ativo da lide na condição de representantes do espólio da Sra. Veria Pereira da Silva (parte autora, ora apelada). Determino à d. secretaria que efetue os ajustes necessários no PJe. Após o trânsito em julgado desta decisão, retornem conclusos os presentes autos para o regular prosseguimento do feito (art. 692 do CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator